Tribunal: STJ
Processo: 2304123-31.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883883 - SP (2025/0090899-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE ARMANDO GASPARI
ADVOGADOS
: EDNA JACINTHO HONIGMANN - SP055061
LETÍCIA LUZIA JACINTHO HÖNIGMANN - SP247746
RALPH HONIGMANN - SP331125
AGRAVADO
: MARIA JULIA SANTOS ATTANASIO
ADVOGADOS
: ENZO SCIANNELLI - SP098327
JOSÉ ABÍLIO LOPES - SP093357
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REFORMA DO JULGADO.
ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50988983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:03:56
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: f8ac0047-2692-4dc3-b1ea-bc36df221381

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883883 - SP (2025/0090899-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE ARMANDO GASPARI
ADVOGADOS
: EDNA JACINTHO HONIGMANN - SP055061
LETÍCIA LUZIA JACINTHO HÖNIGMANN - SP247746
RALPH HONIGMANN - SP331125
AGRAVADO
: MARIA JULIA SANTOS ATTANASIO
ADVOGADOS
: ENZO SCIANNELLI - SP098327
JOSÉ ABÍLIO LOPES - SP093357
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PENHORA.
PRINCÍPIO
DA
MENOR
ONEROSIDADE. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido
exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ ARMANDO GÁSPARI
(JOSÉ) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que
não conheceu do agravo em recurso especial, porque não foram impugnados
especificamente todos os fundamentos da decisão denegatória do apelo nobre.
Nas razões do presente inconformismo, JOSÉ alegou que
foram violados
(1)
os arts. 405 e 829, § 2o, do NCPC; e
não é caso de incidência da Súmula n. 7 do
(2)
STJ, porque não há necessidade do reexame das circunstâncias fáticas dos autos.
Houve impugnação ao recurso (e-STJ, fls. 145-151).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50728697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:52
Código de Controle do Documento: 84dfa789-ca51-4605-bd62-3da3478883b9

VOTO
Reconsideração do decisum
De fato, verifica-se que JOSÉ, nas razões do agravo em recurso especial,
impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre.
Dessa forma, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do recurso
especial interposto por JOSÉ.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Em seu recurso especial, amparado no art. 105, III, , da CF, JOSÉ alegou
a
ofensa aos arts. 805 e parágrafo único e 829, § 2o, do NCPC. Sustentou que (1) a
satisfação da obrigação deve ocorrer da forma menos gravosa ao devedor; e (2) a
penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem
indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a
constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 82/87).
Da alegada necessidade de observância ao princípio da menor onerosidade
JOSÉ alegou ofensa aos arts. 805, parágrafo único, e 829, § 2o, do NCPC.
Sustentou que (1) a satisfação da obrigação deve ocorrer da forma menos gravosa ao
devedor; e (2) a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se
outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de
que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
O princípio da menor onerosidade da execução previsto no artigo 805
do Código de Processo Civil, por sua vez, não é absoluto, devendo, de
acordo com as circunstâncias do caso concreto, ser compatibilizado
com a potencialidade de satisfação do crédito e com a ausência de
prejuízo ao exequente à luz do artigo 797 (Ressalvado o caso de
insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-
se a execução no interesse do exequente, que adquire, pela penhora,
o direito de preferência sobre os bens penhorados) e do § 2o do artigo
829 (“A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente,
salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz,
mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos
onerosa e não trará prejuízo ao exequente”) do mesmo diploma legal.
Conforme esclarecido no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, “o
título executivo judicial prevê que a dívida é solidária entre os dois
devedores. Por isso, a oferta de qualquer bem à penhora não pode ser
cindida em 50%” do valor devido à agravada (R$ 2.704.599,74,
quantia homologada pela decisão agravada), além disso o imóvel
oferecido à penhora pelo agravante, matrícula no 17.751 do 3o Oficial
de Registro de Imóveis da Comarca de Santos/SP, “não cobre a
Documento eletrônico VDA50728697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:52
Código de Controle do Documento: 84dfa789-ca51-4605-bd62-3da3478883b9

metade do débito”, conforme aponta os documentos de fls. 132/136 de
origem, o que torna inidônea a garantia da execução, razão pela qual
não está a credora, ora agravada, obrigada a aceitá-lo (e-STJ, fl. 36).

Nessa linha, o Tribunal estadual, soberano na análise do contexto fático-
probatório, conforme acima transcrito, assentou que o princípio da menor onerosidade
da execução não é absoluto e que, na hipótese, o imóvel ofertado à penhora pelo
agravante não cobre a metade do débito, o que torna inidônea a garantia da execução.
Desse modo, concluiu-se, pelas circunstâncias do caso concreto, que não
ficou malferido o princípio da menor onerosidade, considerando que o imóvel oferecido
à penhora sequer garantia a metade do débito.
Por isso, conforme se nota, o TJSP assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
A propósito, confiram-se os precedentes:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PENHORA
SOBRE FATURAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela Editora Gráficos Burti Ltda.
contra a decisão que, no cumprimento de sentença de ação
declaratória e indenizatória, não acolheu a impugnação à penhora do
faturamento da empresa. O Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo desproveu o agravo, fundamentando-se na razoabilidade e
proporcionalidade da penhora de 5% do faturamento e na
inaplicabilidade do Tema n. 769 do STJ ao caso.
2. Recurso especial interposto pela agravante, alegando violação do
art. 835 do CPC por afronta ao princípio da menor onerosidade e
desconsideração do Tema n. 769 do STJ. O recurso foi inadmitido com
base na Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fática.
3. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do
recurso especial, em que se sustentou que a questão é de direito e
que a revaloração da prova é possível.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a penhora de 5%
sobre o faturamento da empresa afronta o princípio da menor
onerosidade e se o Tema n. 769 do STJ deveria ser aplicado ao caso;
e (ii) saber se é possível a revaloração da prova em recurso especial,
sem incorrer na vedação da Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido fundamentou a manutenção da penhora na
razoabilidade e na proporcionalidade, sem comprovação de
comprometimento das atividades da empresa.
6. A análise das alegações do recurso especial demandaria reexame
do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50728697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:52
Código de Controle do Documento: 84dfa789-ca51-4605-bd62-3da3478883b9

7. O Tema n. 769 do STJ não se aplica a execuções de natureza
privada, conforme a orientação do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A penhora sobre faturamento pode ser
mantida quando demonstrada sua razoabilidade e proporcionalidade.
2. O reexame de matéria fática é vedado em recurso especial,
3. O Tema n. 769 do STJ não se
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
aplica a execuções de natureza privada".
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 835.Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.839.315/DF, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
14/3/2022
AREsp n. 2.061.824/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
; STJ, Súmula n. 7.
15/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.650.058/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
-
7/4/2025
10/4/2025
sem destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIAS
DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE.
DEDUTÍVEL E DEDUZIDO. COISA JULGADA. EXCESSO DE
PENHORA. MENOR ONEROSIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE
FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando a Corte
local pronuncia-se de forma expressa sobre o argumento deduzido
pela parte, concluindo tratar-se de matéria preclusa.
1.1. A Corte local não examinou a tese de incidência da "Taxa Selic"
porque afirmou que houve preclusão sobre o tema, eis que objeto de
diversas manifestações nos autos, com a apresentação de cálculos
pelo credor sem a impugnação do devedor nesse ponto, e que não foi
oportunamente suscitada nos embargos à execução opostos.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que mesmo as
matérias de ordem pública sujeitam-se à preclusão e não podem ser
reexaminadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação
judicial em face da qual não caiba mais recurso. Precedentes.
3. O art. 508 do CPC/2015 positiva a eficácia preclusiva da coisa
julgada e o princípio do dedutível e do deduzido, enunciando que "[t]
ransitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas
e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor
tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".
3.1. Consta dos autos que o agravante opôs embargos à execução
ajuizada pelo agora agravado, e nada referiu para questionar o índice
de atualização do valor da dívida. O julgamento dos embargos,
dessarte, fez precluir as questões relacionadas ao suposto excesso de
execução, que não podem ser agitadas em momento ulterior, ao
fundamento de que se tratam de matéria de ordem pública.
4. O recurso especial não comporta a análise de teses jurídicas cujo
exame pressuponha o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos.
Documento eletrônico VDA50728697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:52
Código de Controle do Documento: 84dfa789-ca51-4605-bd62-3da3478883b9

4.1. A avaliação sobre o cogitado excesso de execução e sobre a
aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor esbarra no
óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.643.940/MS, relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
10/2/2025
. sem destaque no original)
14/2/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À
PENHORA. SUBSTITUIÇÃO POR BEM IMÓVEL. RECUSA DO
CREDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO NA
ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois as
razões pelas quais o Tribunal de origem manteve o indeferimento do
pedido de substituição da penhora foram suficientemente expostas no
acórdão recorrido, embora de forma contrária ao interesse da parte.
2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, o princípio da
menor onerosidade ao devedor não se sobrepõe à efetividade da
tutela executiva e, portanto, é legitima a recusa do credor ao pedido de
substituição do bem penhorado com preferência legal na ordem de
penhora.
3. O exame da pretensão recursal de reforma ou invalidação do
acórdão recorrido, quanto à substituição da penhora e aplicação do
princípio da menor onerosidade, exige revolvimento e alteração das
premissas fático-probatórias estabelecidas pelo Tribunal a quo, o que
é vedado em recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. "O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo
tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de
declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia
sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ "(AgInt no AREsp n. 2.347.413/DF,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/10/2024
16/10/2024
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.732.989/MG, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
16/12/2024
19/12/2024

Nessas condições,
ao agravo interno para
DOU PROVIMENTO
CONHECER
do agravo para
do recurso especial.
NÃO CONHECER
Não obstante a aplicabilidade do NCPC, deixo de apreciar tema referente à
majoração da verba honorária, porque não fixada nas instâncias ordinárias.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50728697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:52
Código de Controle do Documento: 84dfa789-ca51-4605-bd62-3da3478883b9

Documento eletrônico VDA50728697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:52
Código de Controle do Documento: 84dfa789-ca51-4605-bd62-3da3478883b9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.883.883 / SP
Número Registro: 2025/0090899-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00171501620078260562 00244227520188260562 171501620078260562 23041233120238260000
244227520188260562
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ARMANDO GASPARI
ADVOGADOS : EDNA JACINTHO HONIGMANN - SP055061
LETÍCIA LUZIA JACINTHO HÖNIGMANN - SP247746
RALPH HONIGMANN - SP331125
AGRAVADO
: MARIA JULIA SANTOS ATTANASIO
ADVOGADOS : ENZO SCIANNELLI - SP098327
JOSÉ ABÍLIO LOPES - SP093357
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE ARMANDO GASPARI
ADVOGADOS : EDNA JACINTHO HONIGMANN - SP055061
LETÍCIA LUZIA JACINTHO HÖNIGMANN - SP247746
RALPH HONIGMANN - SP331125
AGRAVADO
: MARIA JULIA SANTOS ATTANASIO
ADVOGADOS : ENZO SCIANNELLI - SP098327
Documento eletrônico VDA50973357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:04
Código de Controle do Documento: 8a71a3a2-4212-49f4-8edc-cfee2b9ebda4

JOSÉ ABÍLIO LOPES - SP093357
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:04
Código de Controle do Documento: 8a71a3a2-4212-49f4-8edc-cfee2b9ebda4